Tribunal: TJDFT
Processo: 0741989-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0741989-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: CARLOS ANTONIO LOPES FARIA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. em face da decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação executiva n. 0749275-33.2022.8.07.0001, movida pelo agravante em desfavor de CARLOS ANTONIO LOPES FARIA, que indeferiu pedido de “desconversão” da ação de execução em busca e apreensão ante a localização do bem. Em suas razões, o recorrente alega que a conversão da ação primária em execução foi realizada de ofício e que o bem objeto da alienação fiduciária já foi apreendido, sendo necessária a desconversão para que a ação siga como busca e apreensão. Afirma que a conversão, após a apreensão do bem, impede a consolidação da posse em favor do agravante, conforme previsto no Decreto-Lei n. 911/1969. Pondera que, embora não haja previsão legal para o pedido de reversão da ação, o juiz não pode deixar de julgar alegando lacuna ou obscuridade da lei, devendo ser aplicado o princípio do "non liquet", incidindo solução do caso pelos princípios gerais do direito e a analogia. Ressalta que o deferimento do pedido de desconversão atende à economia processual e à duração razoável do processo, considerando que o bem já foi apreendido e que a demanda se arrasta desde 2022, causando prejuízos ao agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, diante dos riscos de grave lesão iminente ao direito do agravante, e, no mérito, o provimento do recurso no sentido exposto. Preparo regular (ID 64709830). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A controvérsia instaurada no presente recurso consiste em verificar a possibilidade de reversão da ação de execução para busca e apreensão, uma vez localizado o bem objeto de alienação fiduciária após a conversão em execução. Embora não tenha proferido voto na qualidade de relator em situação análoga, tenho acompanhado o entendimento desta Turma quanto à possibilidade de reversão da execução em busca e apreensão quando lograda a localização do bem móvel, por entender não haver óbice legal para a medida. Cumpre salientar, inicialmente, que o artigo 4o, do Decreto-Lei n. 911/1969, concede ao credor fiduciário a prerrogativa de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos próprios autos, caso o bem alienado fiduciariamente não seja encontrado. Contudo, uma vez localizado o bem, como no presente caso, a reversão para o rito de busca e apreensão revela-se o caminho mais eficaz para a satisfação do crédito, que é o objetivo primordial da ação de busca e apreensão. Como mencionado, a jurisprudência desta Oitava Turma é pacífica ao admitir a possibilidade de reversão, quando demonstrado que o procedimento de busca e apreensão é o mais adequado para garantir a recuperação do bem pelo credor, havendo consenso de que a ausência de previsão legal expressa sobre a reversão não impede sua adoção, desde que seja benéfica à efetividade da tutela jurisdicional e à celeridade processual. Com efeito, a aludida desconversão atende aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, sendo cabível quando o bem é localizado após a conversão para execução. Negar tal possibilidade implicaria em prejuízos ao credor fiduciário, que teria seu direito à recuperação do bem obstaculizado, razão por que entendo que a retomada do rito de busca e apreensão, após a localização do bem, representa medida adequada para a consolidação da posse em favor do agravante e para a efetivação do direito pleiteado, nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM. REVERSÃO EM BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. Ao credor fiduciário é facultado o requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos próprios autos, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, conforme dicção do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 1.1. O Decreto-lei n. 911/69 se preocupa em dar ferramentas ao credor para que busque o adimplemento da obrigação assumida pelo devedor. 2. A reversão da conversão da ação de busca e apreensão em execução, no caso de posterior localização do veículo, não é vedada pelo ordenamento jurídico. 2.1. Havendo sinais de que a nova conversão da ação será o modo mais eficaz para a satisfação do crédito, finalidade última da ação de busca e apreensão do bem dado em garantia, não há óbice para o retorno ao rito anterior. 2.2. Tendo o veículo sido localizado após a conversão da ação em execução, o indeferimento do retorno ao rito de busca e apreensão tem o potencial de causar prejuízo ao credor fiduciário. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1876106, 07176528020248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/6/2024, publicado no PJe: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. ECONOMIA E EFETIVIDADE PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A Ação de Busca e Apreensão é espécie de medida judicial utilizada pelo credor para a retomada de bem dado em garantia, em face da inadimplência da parte devedora em contrato de alienação fiduciária. Entretanto, caso o bem dado em garantia não seja localizado, o artigo 4o do Decreto-Lei no 911/1969 confere ao credor a faculdade de converter o feito em Execução. 2. Na hipótese de localização do bem após a conversão, além de inexistir qualquer vedação legal à reversão da Execução em Ação de Busca e Apreensão, a medida atende aos princípios da celeridade e efetividade processuais, que devem nortear a atuação das partes e do magistrado na condução do processo, consoante determina o art. 6o do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1776876, 07323043920238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no PJe: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DEFERIMENTO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM. REVERSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Ação de Busca e Apreensão é espécie de medida judicial utilizada pelo credor para a retomada de bem dado em garantia, face à inadimplência do devedor em contrato de alienação fiduciária. Caso o bem dado em garantia não seja localizado, o art. 4o do Decreto-Lei 911/1969, confere ao credor a faculdade de converter o feito em Execução. 2. Se o bem dado em garantia é localizado após a conversão, não existe qualquer previsão legal acerca da reversão, seja para autorizá-la ou para vedá-la. 3. A reversão mostra-se útil para garantir à satisfação integral da tutela, estando, portanto, em consonância com o disposto no art. 6o do Código de Processo Civil. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1760234, 07318462220238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no PJe: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CONFIGURADA. BEM NÃO APREENDIDO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. DIREITO DO CREDOR. VEÍCULO. LOCALIZAÇÃO. REVERSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio da celebração de um contrato de mútuo na modalidade alienação fiduciária. 2. Constitui ônus do credor fiduciário fornecer os meios e as condições necessárias para permitir a busca e apreensão do bem entregue em garantia, evitando a realização de diligências desprovidas de efetividade. 3. Quando o veículo não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, a Ação de Busca e Apreensão poderá ser convertida em Execução (art. 4o do Decreto-lei no 911/69). 4. Se após a conversão da Busca e Apreensão em Ação de Execução o credor tiver ciência inequívoca da localização do bem ofertado em garantia, a reversão é possível para viabilizar a sua imediata apreensão, com a consolidação da propriedade, caso não haja a purga da mora no prazo legal. 5. É possível deferir o pedido de conversão, a depender do caso concreto, para assegurar ao credor o recebimento do seu crédito, pois a apreensão do bem é a forma mais eficaz para esse fim. Se o bem foi localizado, deve-se prestigiar a finalidade da alienação fiduciária. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1359949, 07175437120218070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, mostra-se viável a desconversão quando efetivada a apreensão do bem, em atenção não apenas aos interesses do credor, para fins de consolidação da posse em seu favor, mas também ao próprio sistema de justiça, que visa à solução célere e eficaz dos litígios (art. 6o do CPC). Todavia, muito embora seja possível antever a probabilidade de provimento do recurso, a presença isolada do requisito não basta para o deferimento de medida liminar, visto que a sua concessão exige a coexistência dos requisitos probabilidade do direito e perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não se divisa o perigo de dano, inexistindo, a meu ver, situação de risco concreto que não possa aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, notadamente ante a localização e apreensão do bem alcançada na origem. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator